Tribunal: TJMT
Processo: 1002056-14.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002056-14.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUZINETH WANDERLEY FRAGA - CPF: 021.608.622-15 (EMBARGANTE), DEBORA BRIZZOLLA FERREIRA DA SILVA - CPF: 821.497.200-00 (ADVOGADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL COLINA VERDE - CNPJ: 33.052.366/0001-63 (EMBARGADO), LUANA FATIMA ZAPELLO - CPF: 017.717.920-19 (ADVOGADO), EMI-KA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 00.121.201/0001-47 (EMBARGADO), ARIADNE CHRISTINI SILVA DIAS - CPF: 024.747.841-52 (ADVOGADO), JULIA DE PAULA VITORINO - CPF: 030.764.791-99 (ADVOGADO), CAROLINA FERREIRA - CPF: 021.982.991-86 (ADVOGADO), LUZINETH WANDERLEY FRAGA - CPF: 021.608.622-15 (EMBARGADO), DEBORA BRIZZOLLA FERREIRA DA SILVA - CPF: 821.497.200-00 (ADVOGADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL COLINA VERDE - CNPJ: 33.052.366/0001-63 (EMBARGANTE), LUANA FATIMA ZAPELLO - CPF: 017.717.920-19 (ADVOGADO), EMI-KA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 00.121.201/0001-47 (EMBARGANTE), CAROLINA FERREIRA - CPF: 021.982.991-86 (ADVOGADO), JULIA DE PAULA VITORINO - CPF: 030.764.791-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGA
NTE(S):
EMI-KA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – EPP

EMBARGADO(S):
CONDOMINIO RESIDENCIAL COLINA VERDE e Outro

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por EMI-KA Empreendimentos Imobiliários Ltda – EPP contra acórdão da Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do TJMT, que deu parcial provimento ao recurso para declarar inexigível cobrança condominial, reconhecer dano material, anular pedido contraposto e manter os demais termos da sentença, com fixação de sucumbência recíproca e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à distribuição da sucumbência e aos honorários advocatícios, conforme alegado pela embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação restrita ao art. 1.022 do CPC, devendo se limitar à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado.

4. O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada todos os pontos relevantes da controvérsia, inclusive quanto à fixação da sucumbência recíproca e dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

5. A parte embargante busca rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A oposição de embargos de declaração não se presta ao reexame do mérito da decisão judicial, salvo para sanar vício previsto no art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022, 85, §2º, 86, caput, e 1.026, §2º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
EMI-KA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – EPP
contra o acórdão em ID nº
331276377
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
deu parcial provimento ao recurso, nos seguintes termos:

“DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

- Declarar a inexigibilidade da cobrança condominial no valor de R$ 2.500,00, constante do boleto emitido à autora, por ausência de comprovação de fato gerador ou despesa correspondente;

- Reconhecer a responsabilidade civil do Condomínio Residencial Colina Verde quanto ao dano material sofrido pela autora, consistente nas despesas com o reparo da unidade habitacional, no valor de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), com correção monetária relativa ao dano material a partir da data do desembolso, nos termos da Súmula 43 do STJ, aplicando-se como índice o IPCA, conforme nova redação do art. 406 do Código Civil introduzida pela Lei nº 14.905 /2024. Os juros de mora incidem desde a citação, calculados com base na taxa Selic deduzido o IPCA;

- Anular a sentença no ponto em que julgou procedente o pedido contraposto formulado pelo Condomínio Residencial Colina Verde, diante da manifesta inaplicabilidade dessa modalidade no rito ordinário da Justiça Comum, nos termos do art. 343 do CPC e da jurisprudência pacífica;

- Manter a sentença nos demais pontos, especialmente quanto ao indeferimento do pedido de indenização por danos morais e da cláusula penal contratual decorrente da rescisão da locação.

Em razão da sucumbência recíproca, as custas processuais devem ser rateadas igualmente entre as partes, nos termos do art. 86, caput, do CPC. Quanto aos honorários advocatícios, arbitro-os em 20% sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, sendo vedada a compensação.

- 20% em favor do patrono da autora, arcando os réus com esse montante, de forma solidária;

- 20% a serem rateados entre os patronos dos réus, em partes iguais – 10% cada –, suspensa a exigibilidade enquanto perdurar a sua condição de hipossuficiência, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.”

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de contradição e omissão quanto à sucumbência da embargante.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso a fim de sanar os vícios apontados.

Sem contrarrazões (ID.
342741379).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGA
NTE(S):
EMI-KA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – EPP

EMBARGADO(S):
CONDOMINIO RESIDENCIAL COLINA VERDE e Outro

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por
EMI-KA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – EPP
contra o acórdão em ID nº
331276377
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso, nos seguintes termos:

“DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

- Declarar a inexigibilidade da cobrança condominial no valor de R$ 2.500,00, constante do boleto emitido à autora, por ausência de comprovação de fato gerador ou despesa correspondente;

- Reconhecer a responsabilidade civil do Condomínio Residencial Colina Verde quanto ao dano material sofrido pela autora, consistente nas despesas com o reparo da unidade habitacional, no valor de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), com correção monetária relativa ao dano material a partir da data do desembolso, nos termos da Súmula 43 do STJ, aplicando-se como índice o IPCA, conforme nova redação do art. 406 do Código Civil introduzida pela Lei nº 14.905 /2024. Os juros de mora incidem desde a citação, calculados com base na taxa Selic deduzido o IPCA;

- Anular a sentença no ponto em que julgou procedente o pedido contraposto formulado pelo Condomínio Residencial Colina Verde, diante da manifesta inaplicabilidade dessa modalidade no rito ordinário da Justiça Comum, nos termos do art. 343 do CPC e da jurisprudência pacífica;

- Manter a sentença nos demais pontos, especialmente quanto ao indeferimento do pedido de indenização por danos morais e da cláusula penal contratual decorrente da rescisão da locação.

Em razão da sucumbência recíproca, as custas processuais devem ser rateadas igualmente entre as partes, nos termos do art. 86, caput, do CPC. Quanto aos honorários advocatícios, arbitro-os em 20% sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, sendo vedada a compensação.

- 20% em favor do patrono da autora, arcando os réus com esse montante, de forma solidária;

- 20% a serem rateados entre os patronos dos réus, em partes iguais – 10% cada –, suspensa a exigibilidade enquanto perdurar a sua condição de hipossuficiência, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.”

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença (ID. 324108460), proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Cuiabá-MT, que, na ação anulatória de cobrança indevida com pedido de indenização por perdas e danos, ajuizada por
Luzineth
Wanderley Fraga em face de Condomínio Residencial Colina Verde e
Emi
-ka Empreendimentos Imobiliários Ltda., julgou improcedentes os pedidos iniciais e, por conseguinte, julgou procedente o pedido contraposto, condenando a autora ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de multa condominial e despesas com laudo técnico, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.

Em síntese, o Juízo a quo concluiu que a autora não comprovou a existência de danos materiais ou morais decorrentes da cobrança impugnada, tampouco demonstrou a inexistência de responsabilidade pelos vícios técnicos verificados na unidade de sua propriedade.

Reconheceu, ainda, a regularidade da cobrança, com base em previsão legal e documental, e acolheu o pedido contraposto formulado pelo Condomínio requerido, considerando demonstrada a inadimplência da autora quanto às despesas reclamadas.

Passo ao exame das preliminares e mérito recursal.

I – PRELIMINAR

1. Impugnação à Gratuidade de Justiça Concedida à Parte Apelante

O Condomínio Residencial Colina Verde, recorrido, suscita preliminar de impugnação à gratuidade de justiça concedida à parte apelante, sob o argumento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica de
Luzineth
Wanderley Fraga.

Todavia, a matéria encontra-se preclusa, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, uma vez que já foi objeto de deliberação específica pelo Juízo de origem, conforme decisão registrada no ID. 324108438, a qual expressamente rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça, nos seguintes termos:

"Quanto à impugnação ao benefício da assistência judiciária gratuita deferido à parte autora, razão não assiste ao réu, eis que a parte apresentou documentos que comprovaram a sua hipossuficiência. Ademais, o réu, apesar das alegações, não trouxe quaisquer elementos de convicção a este Juízo a fim de desconstituir a hipossuficiência da impugnada."

Além disso, não houve interposição de recurso autônomo ou adesivo pela parte recorrida, operando-se, assim, a preclusão temporal quanto ao tema.

Dessa forma, rejeita-se a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça.

II - MÉRITO

1. Do cabimento do pedido contraposto na Justiça Comum

Inicialmente, impõe-se o exame da sentença na parte em que acolheu o pedido contraposto formulado pelo Condomínio Residencial Colina Verde, o qual culminou na condenação da parte autora ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00, a título de multa condominial e reembolso de despesas com laudo técnico.

Todavia, verifica-se que o pedido contraposto, assim compreendido como a pretensão resistida deduzida pelo réu em face do autor, somente é admitido no procedimento sumaríssimo, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, conforme previsão expressa do artigo 31 da Lei nº 9.099/95.

No rito comum ordinário, regido pelo Código de Processo Civil, a forma adequada para o réu veicular pretensão contra o autor é por meio da reconvenção (art. 343 do CPC), que deve observar os requisitos próprios de admissibilidade e processamento.

No caso dos autos, não se trata de demanda proposta perante o Juizado Especial Cível, tampouco houve formulação de reconvenção, com citação da parte autora na qualidade de ré reconvinda, nos termos exigidos pelo art. 343, §1º, do CPC. Ao contrário, o requerido, na própria contestação, limita-se a requerer a procedência de pedido contraposto, em manifesta inadequação procedimental.

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência que o pedido contraposto não é cabível na Justiça Comum, sendo nulo o julgamento de mérito fundado nessa modalidade quando fora dos Juizados Especiais.

Esse é o entendimento da hodierna jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA -
PEDIDO CONTRAPOSTO APRESENTADO EM CONTESTAÇÃO
-
NÃO CABIMENTO
- APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS - IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça "em ação declaratória de inexistência de débito, não é possível ao réu requerer a condenação do autor ao pagamento do montante debatido nos autos, acrescido de juros e correção monetária, sem a formulação de reconvenção." (REsp n. 2 .006.088/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/10/2022,
DJe
de 6/10/2022.)
Incabível a apreciação do pedido contraposto como ação reconvencional, se os demais requisitos desta demanda não restaram preenchidos
. (TJ-MG - Apelação Cível: 50153303820188130145, Relator.:
Des.
(a) José Maurício Cantarino Villela (JD 2G), Data de Julgamento: 25/11/2024, Câmaras Cíveis / 1º Núcleo de Justiça 4.0 -
Cív
, Data de Publicação: 26/11/2024) – Grifo Nosso

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA -
PEDIDO CONTRAPOSTO EM SEDE DE CONTESTAÇÃO
-
APRECIAÇÃO INVIÁVEL
- ÔNUS SUCUMBENCIAIS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. -
É inadequada a formulação de pedido contraposto, pela parte ré, juntamente com a contestação, em ação submetida ao rito ordinário, por ausência de amparo legal, pelo que deveria ter formulado a pretensão em sede de reconvenção ou em demanda autônoma
- Restando configurada a sucumbência integral da parte autora, deve esta arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 85, do CPC - Recurso provido. (TJ-MG - Apelação Cível: 50026858320228130680, Relator.:
Des.
(a) Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 10/09/2024, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/09/2024) – Grifo Nosso

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INADMITIU O
PEDIDO CONTRAPOSTO FORMULADO NA CONTESTAÇÃO. AÇÃO EM TRÂMITE SOB O RITO COMUM ORDINÁRIO. INSTITUTO CABÍVEL EXCLUSIVAMENTE NOS FEITOS PROCESSADOS SOB O RITO SUMÁRIO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. NECESSIDADE DE FORMULAÇÃO DE PEDIDO RECONVENCIONAL
NOS TERMOS DO ART. 343, DO CPC. INOBSERVÂNCIA DA REGRA PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento visando a reforma da decisão interlocutória que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, inadmitiu o pedido contraposto feito na contestação, por entender que no procedimento comum a via adequada para o réu formular pedido contra o autor é a reconvenção. II
. De fato, a agravante não poderia formular pedido contraposto, já que o presente feito foi processado sob o rito comum ordinário, nos termos do art. 318, do CPC. Somente se admite a formulação de pedido contraposto nos processos que tramitam perante os Juizados Especiais, cujo rito é o sumário.
III.
O pedido contraposto e a reconvenção são institutos distintos apesar de possuírem alguns pontos em comum. Agiu com acerto o Juízo a quo ao deixar de apreciar o pedido contraposto considerando-se o erro grosseiro perpetrado pelo advogado da recorrente
. IV. Recurso conhecido e improvido. Decisão de Piso mantida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, em conformidade com o voto da e. Relatora. (TJ-CE - AI: 06287217020208060000 CE 0628721-70.2020.8.06.0000, Relator.: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 09/06/2021, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2021) – Grifo Nosso

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIAS PAGAS. REFORMA DE IMÓVEL OBJETO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA VERBAL. RESCISÃO UNILATERAL.
PEDIDO CONTRAPOSTO
. NÃO CABIMENTO. I - Pelo conteúdo probatório restou evidenciada que a reforma foi permitida pelo apelante o que valorizou seu imóvel, confirmando-se a tese levantada pela autora sobre desacordo quanto o valor da venda após as benfeitorias, fazendo com que o vendedor/apelante rescindisse, unilateralmente, o contrato, alienando o imóvel a terceiro, deixando a postulante sem o imóvel e sem os recursos empregados na reforma do bem em questão. II-
O pedido contraposto denota-se admissível, tão somente, nas ações de caráter dúplice, nas ações possessórias e nos juizados especiais, onde não de admite a reconvenção, razão pela qual a sentença merece ser parcialmente reformada, de ofício, para extinguir, sem julgamento de mérito, o pedido contraposto suscitado pelo réu em sede de contestação, nos termos do art. 485, IV, CPC, por inadmissibilidade. Princípio da fungibilidade não aplicável
. Institutos semelhantes, mas com procedimentos e requisitos diversos. APELO CONHECIDO,
PORÉM
DESPROVIDO. (TJ-GO – Apelação Cível: 03555426020158090168 ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, Relator.: Des(a). MAURICIO PORFIRIO ROSA, Data de Julgamento: 25/01/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 25/01/2021) – Grifo Nosso

Nesse sentido, deve ser reconhecida a nulidade parcial da sentença, na parte em que acolheu o pedido contraposto e condenou a autora ao pagamento de valores pleiteados de forma inadequada pelo réu.

Dessa forma, impõe-se a anulação da sentença no ponto que julgou procedente o pedido contraposto, por manifesta inobservância das normas processuais que regem o procedimento ordinário, sem prejuízo da possibilidade de que o recorrido, se assim entender, proponha ação autônoma própria para cobrança dos valores que entender devidos.

2. Da Inexigibilidade da Cobrança Condominial

A apelante insurge-se contra a cobrança no valor de R$ 2.500,00 realizada pelo Condomínio Residencial Colina Verde, alegando ausência de respaldo fático e jurídico que justifique a exigibilidade do montante imputado a si.

Após minucioso exame dos autos, verifica-se que lhe assiste razão.

Inicialmente, importa destacar que a cobrança discutida foi materializada por meio de boleto bancário enviado à autora, constante no ID. 324108370. O referido documento descreve, como objeto da cobrança, “serviço de reparo no vazamento do banheiro”, o que denota uma finalidade estritamente material, relacionada à obra propriamente dita.

Por sua vez, a notificação enviada pelo condomínio, sob ID. 324108372, indica que o valor cobrado teria por fundamento o pagamento dos serviços do engenheiro responsável pela elaboração do laudo técnico.

Há, portanto, divergência quanto à origem da cobrança, o que por si só já compromete sua exigibilidade, tendo em vista que o próprio condomínio não apresenta narrativa coerente e estável sobre a destinação do valor imputado à autora.

Essa inconsistência é agravada pela ausência de qualquer elemento probatório que demonstre efetivamente o dispêndio de R$ 2.500,00 pelo condomínio com a contratação do engenheiro, como nota fiscal, recibo, comprovante bancário ou previsão orçamentária condominial aprovada em assembleia.

Ademais, conforme se extrai dos autos, é fato incontroverso que o reparo no banheiro do apartamento foi realizado pelo pedreiro Paulo, profissional indicado pelo condomínio, porém,
contratado diretamente pela própria autora
, o que exclui, de plano, a possibilidade de que a cobrança diga respeito à execução da obra.

Com efeito, a alegação do condomínio de que o valor se refere ao custo do laudo técnico não encontra amparo documental nos autos, tampouco foi corroborada por testemunha ou qualquer outro meio de prova.

Destaca-se, ainda, que o valor cobrado – R$ 2.500,00 – representa cerca de 150% do valor efetivamente gasto pela autora com o reparo (R$ 1.600,00 – ID. 324108381), o que reforça a desproporcionalidade e compromete a razoabilidade da cobrança.

Ora, não se mostra crível que o custo de um parecer técnico, que sequer foi objeto de perícia judicial, ultrapasse em larga medida o valor da própria obra, sobretudo em se tratando de vistoria pontual e sem complexidade elevada.

Assim, diante da ausência de comprovação da origem e da destinação do valor exigido, da divergência entre os documentos emitidos pelo próprio condomínio e da falta de razoabilidade do montante atribuído à autora, conclui-se pela inexigibilidade da cobrança, sendo manifestamente indevida a emissão do boleto e a posterior tentativa de imputar à autora a obrigação pelo pagamento.

Portanto, merece reforma a sentença no ponto, para declarar a nulidade da cobrança condominial no valor de R$ 2.500,00, por absoluta ausência de prova da obrigação, nos termos do art. 373, II, do CPC, e reconhecer a sua inexigibilidade perante a autora. Por conseguinte, rejeito a tese de má-fé arguida em contrarrazões.

3.

Da Responsabilidade Civil pelos Danos Materiais

A controvérsia neste ponto reside em definir se as patologias verificadas no piso do banheiro da unidade habitacional da autora — notadamente infiltrações, rompimento de tubos e encharcamento do solo — são decorrentes de vícios estruturais da edificação, de responsabilidade da construtora / condomínio, ou se foram provocadas por obra mal executada imputável à própria autora.

A autora/apelante sustenta, desde a petição inicial, que os danos foram ocasionados por falha estrutural da construção do prédio, haja vista que, conforme narrado, há sob o piso do banheiro um cano mestre externo, responsável por receber toda a água pluvial proveniente dos andares superiores. Alega que o piso não suportou a carga, tendo cedido e provocado o rompimento da tubulação, com o consequente descarte direto de água no solo.

As recorridas, por sua vez, rebatem a alegação afirmando que a patologia verificada decorre de obra mal executada na área privativa da autora, com uso de materiais não recomendados e execução técnica deficiente, o que teria comprometido o sistema original e gerado risco à estrutura.

Sustentam, ainda, que o engenheiro contratado pelo condomínio foi categórico ao apontar que o solo sob o piso estava encharcado devido ao despejo de água proveniente de falhas na instalação hidrossanitária interna do apartamento, e não por falha estrutural do condomínio.

Sopesando atentamente os elementos fático-jurídicos que compõem os autos, entendo que
não há prova robusta capaz de sustentar a conclusão de que a autora tenha realizado qualquer intervenção ou reforma no banheiro de sua unidade que tenha dado causa às patologias observadas
. O ônus de demonstrar essa alegação incumbia às recorridas, nos termos do art. 373, II, do CPC, e, neste aspecto, elas não se desincumbiram satisfatoriamente.

O próprio laudo técnico (ID. 324108374), produzido por engenheiro indicado pelo condomínio, embora registre que "
foi constatada uma execução anterior ao dano propriamente dito de forma inadequada
", não imputa expressamente essa execução à autora, tampouco
especifica
quando ou por quem teria sido realizada.

Trata-se, portanto, de afirmação genérica, que não pode, por si só, servir de base para atribuir à apelante a responsabilidade pelos vícios verificados. Tal omissão afasta o valor probatório pleno do documento, ao menos no tocante à origem exata das falhas.

Além disso, a autora nega veementemente ter realizado qualquer reforma no imóvel, esclarecendo que houve apenas pintura das paredes, e não há qualquer elemento nos autos que desminta tal afirmação.

Ressalte-se que o encargo probatório de demonstrar a existência de reforma irregular não pode ser transferido à autora, sob pena de configurar exigência de prova negativa ou prova diabólica, o que é vedado no processo civil.

Por outro lado, o próprio laudo técnico corrobora, ao menos parcialmente, a tese autoral. O engenheiro responsável concluiu que (ID. 324108374 - Pág. 7):

Tal conclusão reforça a hipótese de que o dano decorre do acúmulo e da pressão da água proveniente do sistema de drenagem pluvial vertical do edifício, que percorre os diversos andares e converge na base estrutural — exatamente onde se localiza o apartamento da autora. Assim, a causa primária do dano pode estar vinculada à sobrecarga do sistema condominial, cuja manutenção compete ao condomínio, e não à unidade individual.

No mesmo sentido, o depoimento da testemunha Paulo Pereira Jesus Sardinha (ID. 324108448) — pedreiro indicado pelo próprio condomínio — corrobora a tese da autora. Segundo suas declarações, é possível que o cano não tenha suportado a pressão do volume de chuva, provocando o vazamento que culminou na infiltração e nos demais danos. Tal versão, advinda de profissional técnico indicado pelas próprias recorridas, afasta a conclusão peremptória de culpa exclusiva da autora.

Dessa forma, à luz do princípio da distribuição dinâmica do ônus da prova e da ausência de demonstração efetiva de conduta culposa da autora, entendo que não restou comprovada a responsabilidade exclusiva da recorrente pelos danos verificados. Ao contrário, os elementos constantes nos autos permitem inferir a existência de deficiência estrutural sistêmica no sistema hidrossanitário do edifício, cuja manutenção e conservação são de responsabilidade do condomínio, nos termos do art. 1.348, V, do Código Civil.

Diante disso,
a sentença merece reforma também neste ponto, para reconhecer a responsabilidade do condomínio pelos danos materiais sofridos pela autora, notadamente os custos com o reparo (R$ 1.600,00), devidamente comprovado (ID. 324108381)
.

Diferente conclusão, entretanto, merece o pedido de indenização formulado pela autora no valor de R$ 2.200,00, correspondente à cláusula penal contratual prevista no contrato de locação celebrado com a inquilina Ivone da Silva Tenor, que teria sido supostamente rescindido de forma antecipada em razão da cobrança indevida e da situação vivenciada no imóvel.

Embora a autora tenha juntado aos autos áudios e manifestações informais da inquilina, nas quais
esta
expressa insatisfação com o problema no banheiro, não restou comprovado de forma documental ou objetiva que a rescisão do contrato tenha se dado especificamente em razão das patologias no imóvel ou da atuação do condomínio.

Não há, nos autos, termo de rescisão contratual assinado, comprovação de retenção ou devolução de multa contratual, tampouco recibo ou movimentação financeira que demonstre que a autora tenha efetivamente arcado com a penalidade prevista contratualmente ou que tenha deixado de receber valor correspondente da inquilina.

Ademais, é fato incontroverso que, com o encerramento do contrato de locação, o imóvel permaneceu sob a posse da autora, livre para nova contratação com terceiros, de modo que eventuais prejuízos decorrentes da vacância do bem não foram minimamente demonstrados.

Não é possível presumir o dano a partir da mera alegação de rescisão contratual, sobretudo quando não se comprova o efetivo desembolso de valores ou perda patrimonial.

Nesse contexto,
a alegação de prejuízo decorrente da rescisão contratual com a inquilina assume natureza hipotética, sem respaldo fático suficiente para embasar condenação indenizatória
. A configuração do dano material, como se sabe, exige comprovação direta e objetiva do prejuízo econômico suportado pela parte, o que não se verifica na hipótese.

Dessa forma, acolho parcialmente o pedido da autora no tocante aos danos materiais, reconhecendo apenas o direito ao reembolso da quantia de R$ 1.600,00, devidamente comprovada nos autos, correspondente às despesas com o reparo executado em sua unidade. Por outro lado, afasto o pedido de indenização no valor de R$ 2.200,00 referente à cláusula penal contratual, por ausência de prova efetiva do prejuízo.

4.

Dano Moral

A autora/apelante pleiteia indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, sustentando que sofreu constrangimentos, abalo à honra e violação à sua dignidade em razão da cobrança que entende abusiva, bem como pela inclusão de seu nome — e da inquilina — como devedoras perante o condomínio, o que teria causado embaraços na relação locatícia e prejuízo à sua imagem.

Conforme já delineado, foi reconhecida a inexigibilidade da cobrança condominial imposta à autora, por ausência de demonstração clara e objetiva de sua origem, fundamento ou amparo legal. Verificou-se, ainda, a inconsistência entre a descrição do boleto e o conteúdo da notificação enviada, bem como a total ausência de comprovação de despesas efetivas pelo condomínio, a justificar o valor exigido.

Entretanto, a mera existência de cobrança indevida, por si só, não enseja, automaticamente, a configuração do dano moral. O entendimento majoritário da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, para a condenação por danos morais decorrentes de cobrança ilegítima, é imprescindível a presença de elemento adicional que revele abuso de direito, exposição vexatória, constrangimento público ou outra consequência que ultrapasse o mero aborrecimento cotidiano.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência consolidada do STJ entende inexistir dano moral pelo mero descumprimento contratual, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade
. Precedentes. 2. A Corte Estadual, no presente caso, concluiu pela inexistência de ato ilícito praticado pelo recorrido, senão mero descumprimento contratual incapaz de render ensejo à indenização por danos morais. A reforma do aresto, neste aspecto, demanda inegável necessidade de reexame de matéria probatória, providência inviável de ser adotada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte. 3. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2009274 DF 2021/0339534-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/06/2022) – Grifo Nosso

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO. VALOR ÍNFIMO. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior entende que a caracterização do dano moral exige que a comprovação do dano repercuta na esfera dos direitos da personalidade. A fraude bancária, nessa perspectiva, não pode ser considerada suficiente, por si só, para a caracterização do dano moral? (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1 .669.683/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020,
DJe
de 30/11/2020). 2.
O Tribunal de origem concluiu que o desconto indevido de R$ 70,00 (setenta reais) no benefício previdenciário da agravante não acarretou danos morais, considerando que foi determinada a restituição do valor, que a instituição financeira também foi vítima de fraude e que não houve inscrição do nome da agravante em cadastros de proteção ao crédito
, de modo que ficou configurado mero aborrecimento. 3. "
A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando a falha na prestação de serviços, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente
, como ocorreu na presente hipótese" (
AgInt
no
AREsp
1.354 .773/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019,
DJe
de 24/04/2019). 4. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1948000 SP 2021/0210262-4, Data de Julgamento: 23/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/06/2022) – Grifo Nosso

De igual modo é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP/COSIP). ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO. ISENÇÃO PREVISTA EM LEI MUNICIPAL PARA CONSUMIDORES DA ZONA RURAL.
DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência dos débitos discutidos nos autos, condenar a parte recorrente ao pagamento de R$ 244,78 a título de danos materiais, e ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais. O recorrente alega ilegitimidade passiva, necessidade de denunciação à lide da concessionária de energia elétrica e impugnação ao pedido de gratuidade de justiça. No mérito, busca a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor dos danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o Município possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda relativa à cobrança da Contribuição para Custeio da Iluminação Pública (CIP/COSIP); (
ii
) verificar se o reclamante faz jus à isenção prevista na legislação municipal; e (
iii
) determinar se há dano moral indenizável na cobrança indevida. III. RAZÕES DE DECIDIR O Município é parte legítima para responder à demanda, pois a arrecadação da CIP/COSIP ocorre em seu favor, sendo a concessionária de energia elétrica mera intermediadora na cobrança. A legislação municipal prevê isenção da contribuição para consumidores localizados em zona rural e para aqueles com consumo mensal inferior a 50 kWh. O reclamante comprovou residir em zona rural, fazendo jus à isenção.
A cobrança indevida justifica a restituição dos valores pagos, mas não configura, por si só, dano moral, pois não houve comprovação de lesão à personalidade do reclamante. O simples dissabor decorrente da cobrança não ultrapassa os limites do razoável
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido para excluir a condenação por danos morais, mantendo a sentença nos demais termos. Tese de julgamento: O Município é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda relativa à Contribuição para Custeio da Iluminação Pública (CIP/COSIP), sendo a concessionária de energia elétrica mera arrecadadora. A isenção da CIP/COSIP deve ser reconhecida quando prevista em legislação municipal e demonstrado o preenchimento dos requisitos pelo contribuinte. A cobrança indevida de tributo não configura, por si só, dano moral, salvo quando demonstrada ofensa à dignidade do contribuinte. Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art
. 149-A; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/1995,
arts
. 46 e 55. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 573.675/SC; TJ-MT, APL nº 0003964-67.2014.811.0021; TJ-RJ, APL nº 0275431-24.2018.8.19.0001. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10190308120248110001, Relator.: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 10/02/2025, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 13/02/2025) – Grifo Nosso

No caso em exame, não há prova de que tenha havido negativação do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, tampouco qualquer exposição pública, ameaça de interrupção de serviços, constrangimento pessoal direto, coação, ou outros elementos que revelem situação ofensiva à dignidade da pessoa.

A autora limitou-se a juntar cópia do boleto e da notificação, bem como arquivos de áudio que demonstram insatisfação da inquilina, mas não logrou comprovar abalo psicológico, humilhação, violação da honra objetiva ou subjetiva, ou sequer alteração relevante em sua rotina decorrente do ato praticado pelo condomínio.

Dessa forma, embora a cobrança tenha sido reconhecida como indevida, o contexto fático não revela ofensa de tal magnitude que justifique a condenação em danos morais. O que se constata é um conflito entre condômina e administração, sem contornos de abusividade ou conduta ilícita deliberada, mas sim divergência técnica quanto à origem dos danos e ao alcance da responsabilidade condominial.

Assim, afasto o pedido de indenização por danos morais, por entender que não se encontram presentes os pressupostos legais exigidos para a responsabilização extrapatrimonial, a saber: conduta ilícita, nexo de causalidade e lesão à esfera moral da parte autora, nos termos dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

- Declarar a inexigibilidade da cobrança condominial no valor de R$ 2.500,00, constante do boleto emitido à autora, por ausência de comprovação de fato gerador ou despesa correspondente;

- Reconhecer a responsabilidade civil do Condomínio Residencial Colina Verde quanto ao dano material sofrido pela autora, consistente nas despesas com o reparo da unidade habitacional, no valor de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), com correção monetária relativa ao dano material a partir da data do desembolso, nos termos da Súmula 43 do STJ, aplicando-se como índice o IPCA, conforme nova redação do art. 406 do Código Civil introduzida pela Lei nº 14.905 /2024. Os juros de mora incidem desde a citação, calculados com base na taxa Selic deduzido o IPCA;

- Anular a sentença no ponto em que julgou procedente o pedido contraposto formulado pelo Condomínio Residencial Colina Verde, diante da manifesta inaplicabilidade dessa modalidade no rito ordinário da Justiça Comum, nos termos do art. 343 do CPC e da jurisprudência pacífica;

- Manter a sentença nos demais pontos, especialmente quanto ao indeferimento do pedido de indenização por danos morais e da cláusula penal contratual decorrente da rescisão da locação.

Em razão da sucumbência recíproca, as custas processuais devem ser rateadas igualmente entre as partes, nos termos do art. 86, caput, do CPC. Quanto aos honorários advocatícios, arbitro-os em 20% sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, sendo vedada a compensação.

- 20% em favor do patrono da autora, arcando os réus com esse montante, de forma solidária;

- 20% a serem rateados entre os patronos dos réus, em partes iguais – 10% cada –, suspensa a exigibilidade enquanto perdurar a sua condição de hipossuficiência, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vício de omissão e contradição. Todavia, ao se proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, conforme destacado no texto acima, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026